Tribunal: TJPA
Processo: 0003837-39.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003837-39.2019.8.14.1875

APELANTE: FERNANDA DE CARVALHO BESSA MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. SERVIDORA COM GRAVIDEZ DE RISCO. NATUREZA DE VERBAS ALIMENTARES. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA SERVIDORA. APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de São João de Pirabas. A autora alega ter sofrido prejuízos decorrentes da omissão do ente municipal no repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, o que teria impactado no valor do auxílio-doença recebido durante gravidez de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de São João de Pirabas pode ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes da omissão no repasse de contribuições previdenciárias ao INSS;

(ii) Estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização, mesmo que o crédito previdenciário pertença ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município é responsável por reter e repassar as contribuições previdenciárias dos servidores ao INSS, sendo sua omissão passível de responsabilização civil, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 37, §6º, da CF/1988.

4. A responsabilidade do ente público, fundada na teoria do risco administrativo, é objetiva e exige apenas a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.

5. Comprovado que a ausência de repasse de contribuições ao INSS reduziu o valor do benefício previdenciário concedido à autora, em momento de vulnerabilidade decorrente de gravidez de risco, configura-se o dever de indenizar.

6. A autora tem legitimidade para pleitear indenização por danos materiais e morais sofridos em decorrência da omissão estatal, visto ser verba alimentar, prejudicando-a para a compra de medicamentos, tratamentos e para se manter.

7. A prova documental demonstrou a ausência de repasses em diversos meses, ensejando condenação do Município de São João de Pirabas ao pagamento das diferenças não repassadas (danos materiais) e à compensação pelos prejuízos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

8. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante da lesão a direito da personalidade e ao comprometimento de verba alimentar, não sendo mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da omissão no repasse das contribuições previdenciárias de servidor ao INSS, sendo comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente municipal e o dano sofrido pela servidora.

B. A ausência de repasse que compromete benefício previdenciário configura violação a direito fundamental e enseja reparação por dano moral.

C. A servidora possui legitimidade para pleitear indenização por prejuízos sofridos em decorrência da conduta omissiva do ente público, independentemente do direito de crédito previdenciário ser do INSS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação de Fernanda de Carvalho Bessa Machado
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram

do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/04/2025 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Fernanda de Carvalho Bessa Machado em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito da ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Município de São João de Pirabas, devido não ter repassado integralmente as contribuições previdenciárias ao INSS.

A sentença atacada considerou que a autora não possui legitimidade para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence a esfera jurídica do INSS, pois se houve ausência de repasse do ente público à autarquia federal, não se retira da beneficiária o direito de receber o auxílio-doença, onde poderia solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS. Assim, há ausência do interesse de agir, já que a via pretendida não fora adequada ao fim que busca a parte autora.

Irresignada, Fernanda de Carvalho Bessa Machado interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela legitimidade do Município de São João de Pirabas e, no mérito, pela responsabilidade civil do ente municipal pela ausência de repasse previdenciário ao INSS, onde pleiteia indenização por danos morais e materiais e não sobre o repasse das contribuições.

O Município de São João de Pirabas apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento recursal, visto a ilegitimidade do ente municipal e o interesse de agir da apelante.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178 do CPC e o art. 1º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a apelante pleiteia a legitimidade ativa do Município de São João de Pirabas,
visto a responsabilidade do ente em repassar os descontos previdenciários ao INSS, a qual se confunde com o mérito. Vejamos.

A Constituição Federal, em seu artigo 195, inciso I, alínea “a”, estabelece que incide contribuição social sobre a folha de salários. Os entes municipais, enquanto empregadores, estão obrigados ao recolhimento das contribuições patronais devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) relativamente aos seus servidores regidos pela CLT. Além disso, há também o desconto das contribuições dos segurados empregados, cujo recolhimento é feito por substituição (responsabilidade tributária), nos termos do art. 128 do CTN.

Dessa forma,
o Município atua como responsável por reter e repassar tais valores ao INSS

e, quando há essa ausência, gera-se responsabilidade civil ao ente municipal, visto os prejuízos de ordem alimentar causados à servidora,
como ocorrera no caso em questão, pois estava com gravidez de risco, necessitando do
quantum
para realizar o tratamento, consultas, medicamentos e se manter. Assim sendo,
fora comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Município e os danos sofridos à servidora
, onde a autora pleiteou ação de indenização devido à ausência dos repasses.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). OMISSÃO NO REPASSE PELO MUNICÍPIO AO INSS. IMPACTO EM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Salgado Filho contra sentença que julgou procedentes os pedidos de compensação de valores descontados a título de contribuições previdenciárias ao RGPS e não repassados ao INSS, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do impacto sobre as verbas de caráter alimentar do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Município de Salgado Filho deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da omissão no repasse das contribuições previdenciárias ao INSS;

(ii) determinar se a omissão no repasse justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município é responsável pelos danos materiais causados pela omissão no repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo que tal responsabilidade não se exime mesmo com a possibilidade de ação regressiva.

4. A ausência de repasse das contribuições previdenciárias, resultando em impacto sobre as verbas de caráter alimentar, configura ato ilícito e abuso de direito, justificando a condenação por danos morais, dada a violação dos direitos de personalidade do autor.

5. A adoção dos fundamentos da sentença recorrida pela Turma Recursal está de acordo com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, não configurando negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A. O Município é responsável pelos danos materiais decorrentes da omissão no repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

B. A omissão no repasse de contribuições previdenciárias, com impacto em verba de caráter alimentar, justifica a condenação por danos morais.

(TJ-PR 00003870320218160052 Barracão, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2024). (GRIFO).

Assim,

aceito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Município de São João de Pirabas em relação a ausência de repasse
s
da contribuição previdenciária ao INSS.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a apelante Fernanda de Carvalho Bessa Machado é concursada e servidora pública do Município de São João de Pirabas desde NOVEMBRO/2012, no cargo de psicóloga na Secretaria de Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS – CRAS. Todavia, estava com gravidez de risco, sendo necessário se afastar de suas atividades laborais, a qual requereu auxílio-doença em 31/03/2014 e passou a receber o valor de R$ 908,78, pois teria contribuído somente 02 anos, 09 meses e 05 dias (ID 14386382 – fls. 23/24). Em relação ao período que trabalhou no ente municipal, foram repassados somente os valores nos meses de DEZEMBRO/2022, JANEIRO/2013 e FEVEREIRO/2013 (ID 14386382 – fl. 19). Nesse ínterim, de fato recebeu o benefício previdenciário, mas em valores inferiores ao que tinha direito.

Os cálculos do auxílio-doença são feitos através da média dos salários de contribuição, correspondentes ao coeficiente de 91% de todo o período contributivo, entretanto, tais valores não foram feitos devidamente à autarquia federal. Assim, o cálculo fora feito somente com base nos empregos anteriores da autora.

Dessa forma, louvável a tese defensiva apresentada pela apelante, merecendo prosperar e reformar a sentença,
pois analisando as provas acostadas aos autos,
é possível visualizar o nexo de causalidade ente a conduta omissiva do Município de São de Pirabas e os danos sofridos pela autora
, visto que a ausência de repasses previdenciários ao INSS, comprometeram o valor de contribuição à autora e afetaram verbas alimentares da servidora, prejudicando-a.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO INSS.
LEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

AUSÊNCIA DE REPASSE À AUTARQUIA FEDERAL.
DIREITO À PENSÃO MENSAL CONCEDIDA LIMINARMENTE MANTIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1) Merece acolhida a tese do Município Apelante quanto à ilegitimidade ativa ad causam com relação ao pleito da autora pela condenação do município ao pagamento das parcelas previdenciárias recolhidas e não repassadas ao INSS. Isso porque, ocorrendo retenção, para si, dos descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, afigura-se ofensa à esfera jurídica da Autarquia Federal, o qual, sem os montantes, não tem condições de prestar os benefícios próprios da seguridade social para todos os que a ele requererem, efetivando, assim, seu caráter universal. Assim, somente o INSS pode requerer judicialmente o repasse das contribuições descontadas, não sendo a Autora parte legitima, uma vez que o direito pleiteado pertence à esfera jurídica do INSS. Acatar tal pretensão significaria consentir que um indivíduo pleiteasse direito alheio em nome próprio, em verdadeira legitimação extraordinária. Precedente TJES.

2) O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade do pedido de averbação de tempo de contribuição para contagem recíproca em regime previdenciário diverso, independentemente da comprovação pelo segurado do repasse das contribuições previdenciárias dele descontadas. Ressalte-se, todavia, que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora ad causam não importará qualquer prejuízo na contagem de tempo para aposentadoria, eis que, conforme entendimento da Corte Superior destacado alhures, uma vez comprovada a realização do serviço, o ônus do repasse é exclusivo do empregador, não podendo o empregado ser prejudicado pela omissão.

3) Em que pese o acolhimento da tese do Município Apelante quanto à ausência de legitimidade ativa ad causam em relação ao pleito da autora pela condenação do município ao pagamento das parcelas previdenciárias recolhidas e não repassadas ao INSS, remanesce a legitimidade ativa com relação ao pleito indenizatório pretendido em face do Ente Público requerido. Isso porque, mesmo não havendo a legitimidade ativa da parte autora para requerer o repassa ou a restituição dos valores descontados e não repassados ao INSS, fato é que a autora foi prejudicada pela ausência dos referidos repasses de contribuições previdenciárias que foram efetivamente descontadas em seus contracheques no período em que laborou para o Ente Público Municipal.

4) A ausência de repasse constitui ato ilícito perpetrado pela Administração, que se locupletou indevidamente das contribuições previdenciárias da parte autora, como não deixam dúvidas os documentos acostados aos autos, o que configura, inclusive, crime tipificado no art. 168-A do Código Penal (
"Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa."
)
.
Assim, não é razoável reconhecer que o não pagamento ou mesmo problemas quanto ao reconhecimento dele junto ao INSS seriam apenas mero aborrecimento para o servidor/contratado, como entendeu o juízo primevo, devendo sim ensejar reparação por dano moral. Menos crível ainda conceber que a ausência do repasse de contribuições previdenciárias ao longo de 21 (vinte e um anos) de trabalho por parte do Ente Público Municipal seja caracterizada apenas como mero aborrecimento, ainda mais considerando que a Requerente teve seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição negado pelo INSS, já que não fora considerado o período de 21 (vinte e um) anos de trabalho junto ao Município de Itapemirim.

5) Impende destacar que o dano moral é aquele que diz respeito a lesões sofridas pela pessoa em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais. Na espécie, o dano moral existe
in re ipsa
, ou seja, agrega-se ao próprio fato ofensivo, em perfeita simbiose, de tal modo que, provada a ofensa, estar-se-á, simultaneamente, demonstrando a reparação moral.
Volvendo-se ao caso em testilha, restou demonstrado que a parte autora não logrou êxito em obter a sua aposentadoria em seu primeiro requerimento ao INSS por tempo de contribuição, ao qual teria direito se o Ente Público requerido tivesse feito bem a sua parte, isto é recolhido as contribuições sociais tempestivamente.

6) Analisando a situação fática, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequado, pois repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento).

7) Em sede de remessa, confirma-se a manutenção da medida liminar já deferida na origem acerca da pensão mensal no valor de 01 (um salário-mínimo) a ser pago pelo Município Requerido até que a questão seja resolvida junto ao INSS, considerando que tal pensionamento consiste na obrigação de indenizar pelo que deixou de receber em razão do ato ilícito cometido. Para todos os efeitos de direito, o que importa é que a autora prejudicada por ato da administração pública continuou trabalhando normalmente, embora já tivesse completado o tempo necessário para gozar o descanso merecido.

8) Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002432-85 .2018.8.08.0026, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível). (GRIFO).

Em relação as indenizações morais e materiais, vejamos.

Em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. No caso em questão, a autora juntara a Consulta de Remunerações – CNIS Cidadão (ID 14386382 – fl. 19) de que o Município de São João de Pirabas realizou o repasse ao INSS somente em DEZEMBRO/2012, JANEIRO/2013 e FEVEREIRO/2013, sendo comprovada a ausência dos demais repasses à autarquia federal. Dessa forma,
fixo a indenização de danos materiais no valor das diferenças de DEZEMBRO/2012, JANEIRO/2013 e FEVEREIRO/2013 e o pagamento integral dos demais meses, a serem calculados na fase de liquidação de sentença.

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a autora estava com gravidez de risco, onde o não recebimento integral do auxílio-doença causou prejuízos à servidora, que necessitava pagar o tratamento, os medicamentos e se manter, sendo assim, dano moral
in re ipsa
. Dessa forma,

fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Município de São João de Pirabas a pagar indenização por danos materiais visto a diferença dos meses pagos e integralmente aos meses que não houve repasse. Em relação aos danos morais, fixo em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto os prejuízos em verbas alimentícias à servidora.

Em razão da sucumbência,
o Município de
São João de Pirabas
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até o dia 08/12/2021.

Por fim, incidirá
a taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021
a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025